Tribunal: STF
Processo: RE 77817
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
TAXA DE LICENCIAMENTO DE CINEMAS . PODER DE POLICIA 1. O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL JA DECIDIU QUE A PRESTAÇÃO DE POLICIAMENTO COMUM DE
ROTINA NÃO JUSTIFICA EXIGÊNCIA DE TAXA DO PODER DE POLICIA AOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS. 2. A TAXA FUNDADA EM
PODER DE POLICIA PRESSUPOE A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO QUE A COBRA PARA O
EXERCÍCIO DESSE CONTROLE. 3. DIFERENTE DOS ESTADOS UNIDOS, ONDE O
MUNICÍPIO E CRIATURA DOS ESTADOS-MEMBROS, NO BRASIL ELE RESULTA DA
CONSTITUIÇÃO, QUE LHE ATRIBUI COMPETÊNCIA PARA DECRETAR TAXAS E
IMPOSTOS E GOZAR DE AUTONOMIA EM TUDO DE SEU PECULIAR INTERESSE.